Tribunal: TJDFT
Processo: 0723609-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0723609-38.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: FILIPE ROCHA SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial interposto por FILIPE ROCHA SANTOS DE SOUZA, distribuído sob o n. AREsp 1.775.885/DF (ID 25584750 – págs. 07/08) determino o arquivamento do recurso de agravo em execução, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator